Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-10.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-10.2016.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA VALADARES HORTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8213/91. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 63 DA LEI 8213/91 INAPLICAVÉL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ACERCA DO PAGAMENTO DE LICENÇA-SAÚDE REMUNERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para que o ente público complementasse a diferença entre o auxílio-doença pago pelo INSS e sua remuneração integral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento citra petita ao argumento de não ter sido apreciado o pedido de indenização supostamente formulados no corpo da petição inicial; e (ii) saber se existe dever legal do município em complementar o benefício previdenciário de servidor afastado por acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por julgamento citra petita deve ser rejeitada, pois o magistrado decidiu a lide nos limites do pedido certo e determinado constante no rol final da inicial, em observância ao princípio da congruência.

4. Conforme a legislação municipal de Cândido Sales (Lei nº 130/93), a licença para tratamento de saúde não é prevista como licença remunerada a cargo do tesouro municipal.

5. Diante da ausência de regime próprio de previdência, os servidores estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não havendo norma local que autorize o ente público a arcar com a complementação salarial pretendida, conforme preconiza o parágrafo único do art. 63 da Lei 8.213/91.

6. É vedado ao Poder Judiciário conceder vantagens ou aumentos remuneratórios a servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou princípios genéricos, sem que haja previsão em lei formal, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8000216-10.2016.8.05.0045
,
oriundo da comarca de Cândido Sales, em que figuram, como apelante,
ELIANA VALADARES HORTA DE SOUZA
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.